Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-68.2023.8.11.0051
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002559-68.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada por órgão municipal de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo; (
ii
) saber se as condutas constatadas constituem efetivas violações à legislação consumerista; (
iii
) saber se a dosimetria da multa administrativa observou os critérios legais de graduação da penalidade; (
iv
) saber se a sanção pecuniária possui caráter desproporcional e confiscatório; e (v) saber se é legítima a aplicação de decreto municipal para cálculo da multa com base no faturamento anual presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O órgão municipal de defesa do consumidor possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, integrando o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido na legislação federal. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade.

4.
O processo administrativo observou rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A empresa foi devidamente notificada dos atos procedimentais e teve oportunidade de
apresentar defesa em todas as etapas, estando regularmente representada por seu corpo jurídico habilitado.

5.
As infrações administrativas foram devidamente constatadas, configurando violações objetivas à legislação consumerista. A divergência entre valores nas prateleiras e no sistema de
checkout
, bem como a ausência de informações adequadas, comprometem o direito básico do consumidor à informação clara e precisa.

6.
A dosimetria da multa administrativa observou os critérios estabelecidos na legislação consumerista, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

7.
A aplicação do decreto municipal para cálculo com base no faturamento presumido decorreu da recusa da empresa em apresentar documentação exigida.

8.
O valor da multa foi objeto de revisão administrativa, sendo reduzido significativamente, demonstrando observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.
O controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à verificação da legalidade e constitucionalidade, não podendo substituir o juízo discricionário da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor por violação aos direitos básicos de informação adequada e clara mantém-se válida quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo e respeitados os critérios legais de dosimetria da penalidade."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CDC,
arts
. 6o, III, 31, 55, § 4o, 57; CPC,
arts
. 9o, 15, 85, § 11, 373, I; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 1o.4.2024; TJMT, N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 19.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
AMERICANAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o processo administrativo conduzido pelo PROCON municipal está eivado de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi intimada para apresentação de defesa quanto ao
a
uto de
i
nfração AI.2023.03.001.

Sustenta que a penalidade de R$ 230.018,58 (duzentos e trinta mil e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) é excessiva e desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta ainda que as divergências de preços entre gôndola e leitor óptico constituem mero erro trivial, não justificando a imposição de multa.

Aduz que a ausência de cartazes informativos no estabelecimento configura irregularidade formal que não lesiona consumidores.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, a anulação da multa aplicada.

Sem c
ontrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
288432897
, apontando a inexistência de
interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
neste feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
AMERICANAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões jurídicas fundamentais:
(i)
a alegada nulidade do processo administrativo por suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especificamente quanto à ausência de intimação para apresentação de defesa em relação ao Auto de Infração AI.2023.03.001;
(
ii
)
a tipificação das infrações administrativas constatadas, notadamente a divergência de preços entre gôndola e leitor óptico e a ausência de cartazes informativos, questionando se tais condutas constituem efetivas violações à legislação consumerista ou meros erros triviais;
(
iii
)
a dosimetria da multa administrativa aplicada, com discussão acerca da observância aos critérios legais de graduação da penalidade previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor;
(
iv
)
a alegada desproporcionalidade e caráter confiscatório da sanção pecuniária fixada em R$ 230.018,58

(duzentos e trinta mil e dezoito reais e cinquenta e oito centavos)
, com fundamento nos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; e
(v)
a legitimidade da aplicação do Decreto Municipal n. 014/2023 para o cálculo da multa com base no faturamento anual presumido, diante da recusa da empresa em apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS D
A PARTE APELANTE.

1.
1.
DA COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL E DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
.

De início
, é imperioso reconhecer que o PROCON municipal integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para a aplicação de sanções administrativas, conforme estabelecido no artigo 33, § 2o, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação fiscalizatória do órgão consumerista constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, direcionado à proteção dos direitos dos consumidores e à manutenção do equilíbrio nas relações de consumo
,
devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se, por oportuno, que o
s atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, constituindo atributo inerente à supremacia do interesse público sobre o particular.

Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que recai sobre aquele que impugna o ato administrativo, consoante os ditames do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

1.
2. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno
processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

No caso, diferentemente do sustentado pela parte ora apelante, o exame
do processo administrativo revela que foram rigorosamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A documentação acostada aos autos demonstra, de forma cristalina, que a
parte ora apelante
foi devidamente notificada dos atos procedimentais, tendo seus prepostos subscrito os documentos pertinentes, conforme se verifica nos autos.

O argumento de que a apelante não foi intimada para apresentação de defesa quanto ao
a
uto de Infração
no
2023.03.001 não se sustenta diante da evidência de que as novas fiscalizações ocorreram no bojo do procedimento administrativo já instaurado,
onde
a empresa estava devidamente representada por seu corpo jurídico, que havia se habilitado mediante apresentação de defesa prévia.

A circunstância de ter havido fiscalizações subsequentes no mesmo estabelecimento
, a meu ver,
não configura cerceamento de defesa, pois tais diligências constituem desdobramento natural do processo administrativo em curso, do qual a parte interessada já detinha plena ciência e no qual estava regularmente representada.

Com efeito,
fica claro que à apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.4.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original]
.

“Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 27.3.2024).

[sem destaque no original].

1.
3. DA MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSTATADAS
.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo
administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que a
s infrações administrativas foram devidamente constatadas pelo órgão fiscalizador, configurando violações objetivas à legislação consumerista.

A
fiscalização constatou a
ausência de preços adequadamente informados nas gôndolas e a divergência entre os valores exibidos nas prateleiras e aqueles registrados no sistema de
checkout
constituem práticas que comprometem o direito básico do consumidor à informação adequada e clara, previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A argumentação da apelante de que tais condutas constituiriam mero
"erro trivial"
não encontra respaldo na legislação consumerista.

O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor estabelece de forma imperativa que a oferta e apresentação de produtos devem assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre suas características, qualidades e preços.

A magnitude da empresa requerente, que comercializa milhares de produtos em estabelecimentos distribuídos nacionalmente,
conforme alegado pela própria apelante,
não a exime da observância rigorosa às normas de proteção ao consumidor, mas, ao contrário, intensifica sua responsabilidade na implementação de sistemas eficazes de controle e informação.

A imposição de multa administrativa pelo PROCON municipal constitui medida adequada e necessária para coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores e assegurar a observância às normas de proteção consumerista.

O caráter pedagógico e dissuasório da sanção revela-se fundamental para a manutenção do equilíbrio nas relações de consumo e para a efetividade da tutela dos direitos dos consumidores.

A magnitude econômica da empresa apelante, longe de constituir circunstância atenuante, impõe maior rigor na aplicação das normas consumeristas, tendo em vista o potencial lesivo de suas condutas e a necessidade de adequação entre a penalidade aplicada e a capacidade econômica do infrator.

1.
4. DA DOSIMETRIA DA MULTA ADMINISTRATIVA E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Em relação ao valor da multa aplicada, infere-se que o
quantum
fixado

observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A Administração Pública, diante da recalcitrância da empresa em apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), necessário para a correta aferição de sua condição econômica, valeu-se legitimamente do ordenamento jurídico municipal, especificamente do Decreto Municipal n. 014/2023, que estabelece parâmetros objetivos para o cálculo da multa com base no faturamento anual presumido da infratora.

A aplicação da alínea "d" do inciso II do § 5o do artigo 140 do referido decreto municipal, que enquadra a empresa como de grande porte com atuação local, decorreu diretamente da ausência de apresentação da documentação exigida pela própria requerente.

Não se pode admitir que a empresa se beneficie de sua própria inércia em fornecer os dados necessários para a correta dosimetria da penalidade.

Ademais, o valor da multa já foi objeto de revisão administrativa, tendo a Administração reduzido significativamente a penalidade inicial de R$ 825.461,19
(oitocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezenove centavos)
para R$ 230.018,58

(duzentos e trinta mil e dezoito reais e cinquenta e oito centavos)
, demonstrando a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção.

Imperioso registrar, por oportuno, que o
controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos é limitado pela separação de poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da discricionariedade administrativa.

A competência judicial restringe-se à verificação da legalidade, constitucionalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o magistrado substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em
2
% (
dois
por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025